Tribunal: TJDFT
Processo: 0722478-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CUSTAS PROCESSUAIS. REGRAMENTO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não condenou o recorrido parcialmente vencido ao pagamento das custas processuais. Assevera a embargante que a decisão foi omissa.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.

4. No caso, não há qualquer omissão a ser sanada. O art. 55 da Lei 9.099/95 dispõe que, "(...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".

5. Desse modo, se provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento de custas e honorários por parte do recorrido, porquanto a legislação específica não lhe impõe tal obrigação.

6. No caso, o embargante teve seu recurso parcialmente provido no julgamento do recurso inominado. Não há, portanto, amparo legal à condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a existência de regramento específico dos Juizados Especiais Cíveis, sendo inaplicável o CPC/15 nesse aspecto. Neste sentido: Acórdão 1380803, 07242504120208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1200517, 07150590620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.